Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001570-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: LUKAS ALVES LIMA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lauro Gonçalo da Costa, em favor de Lukas Alves Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 41721-56.2019.811.0042 – código 601541.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/10/2019, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, sendo a prisão convertida em preventiva.
Aduz que a decisão do magistrado carece de fundamentos, sendo baseada na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente. Fora requerida a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido e, na audiência de instrução, novamente requerida a revogação, porém, sem êxito.
Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, visto que é primário, possui residência fixa em Várzea Grande-MT e é civilmente identificado, de modo que não há risco a instrução criminal, inexiste perigo à ordem pública e a aplicação penal está assegurada.
Assevera que “a decisão proferida pela autoridade coatora se configura como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação aos princípios constitucionais, tais como o da dignidade da pessoa humana e presunção da inocência” (sic. p. 10).
Por fim, aduz que em caso de se entender pela manutenção da segregação do paciente, há possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o A - I e § 2o, II e IV, do CP, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública, por se tratar de crimes graves que mais afligem a sociedade, bem como, evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente possui antecedentes criminais.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...) No caso vertente, estamos diante de um roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo, resistência e associação criminosa. Tal delito por sua gravidade, prevê pena de reclusão de 04 a 10 anos, sendo um dos crimes que mais afligem a sociedade nos últimos tempos.
Nesse sentir, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que “o decreto de prisão preventiva merece ser mantido quando há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime.” (HC 21913/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016).
Do mesmo modo, importante salientar que o indiciado possui antecedentes criminais, conduta que demonstra a reiteração delitiva.
É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.
Ademais, se considerássemos a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, a análise do disposto no art. 282 do CPP, isto é as condições pessoais do custodiado, por si só já recomendam a prisão.
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUKAS ALVES LIMA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”. (Id. 32654483).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que a magistrada considerou os antecedentes do paciente para impedir a liberdade provisória, a fim de evitar a reiteração delitiva.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator